Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701968-04.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JAKELINE RIBEIRO DE OLIVEIRA EMBARGADO: KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP DECISÃO Razão assiste à embargante. Os elementos processuais (ID 49577089) demonstram a hipossuficiência do recorrente (art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Destarte, acolho os embargos de declaração opostos para, sanando o vício apontado, desconstituir a decisão proferida (ID 54320122) e conceder à recorrente a gratuidade de justiça. Intime-se. Após, voltem para análise do recurso inominado interposto. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006